Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Contradição nas Provas. Inexistência de Relação Jurídica. Danos Morais. Embargos Rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante. A sentença original julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer e declarar a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes relativamente ao veículo VW Gol 16v 2000/2000, placa KLL-2133; b) condenar a embargante ao pagamento de compensação financeira em favor da autora, a título de danos morais, no valor de R$ 14.000,00, devidamente corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há existência de relação jurídica entre as partes, considerando a autenticidade das assinaturas no contrato; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da suposta relação jurídica; (iii) verificar se houve contradição no acórdão quanto às provas apresentadas, especialmente em relação ao laudo pericial.
III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica concluiu que, embora as assinaturas sejam autênticas, a falta de disponibilização dos originais dos documentos comprometeu o resultado da prova técnica, não sendo possível assegurar a autenticidade dos documentos apresentados pela ré.
4. A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de um ato ou omissão que cause dano a outrem, acarretando o dever de indenizar. No caso, a desídia da apelante causou mais do que meros aborrecimentos à autora, interferindo em sua esfera privada e gerando prejuízo de ordem moral.
5. Os embargos de declaração foram rejeitados, pois o acórdão recorrido não padece dos vícios estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo suficientemente claro em suas razões.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A falta de disponibilização dos originais dos documentos comprometeu o resultado da prova técnica, não sendo possível assegurar a autenticidade dos documentos apresentados pela ré. 2. A desídia da apelante causou dano moral à autora, justificando a indenização, porém o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1109326, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 4/7/2018; TJDFT, Acórdão 1773797, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023.